Tribunal: STJ
Processo: 2191978-95.2024.8.26.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
AgRg no RE no AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 208769 - SP (2024
/0466274-6)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: L DA S
ADVOGADOS
: WILIAN APARECIDO DA ROCHA LEME - SP459064
HUGO RODRIGUES DE CARVALHO - SP498432
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N.
339 DO STF. CONFORMIDADE COM A TESE
FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I,
, DO CPC.
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob o
fundamento de que o acórdão recorrido estaria em
conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema n.
339 da repercussão geral.
1.2. A parte agravante alegou a inaplicabilidade do
Tema n. 339 ao caso, argumentando que não houve
fundamentação adequada no acórdão recorrido
quanto às matérias suscitadas, o que configuraria
ofensa ao texto constitucional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A existência de afronta ao art. 93, IX, da
Constituição Federal quando se discute a suficiência
da fundamentação das decisões judiciais, com
aplicabilidade do Tema n. 339 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual
é justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário nos termos do art. 1.030, I, , do CPC.
a
IV. DISPOSITIVO
Documento eletrônico VDA50808363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 24/09/2025 14:32:01
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 32caf4fd-fb8f-4df6-81af-0032be5a0691

4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar
17/09/2025
23/09/2025
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
24 de setembro de 2025
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA50808363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 24/09/2025 14:32:01
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 32caf4fd-fb8f-4df6-81af-0032be5a0691

AgRg no RE no AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 208769 - SP (2024
/0466274-6)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: L DA S
ADVOGADOS
: WILIAN APARECIDO DA ROCHA LEME - SP459064
HUGO RODRIGUES DE CARVALHO - SP498432
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N.
339 DO STF. CONFORMIDADE COM A TESE
FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I,
, DO CPC.
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob o
fundamento de que o acórdão recorrido estaria em
conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema n.
339 da repercussão geral.
1.2. A parte agravante alegou a inaplicabilidade do
Tema n. 339 ao caso, argumentando que não houve
fundamentação adequada no acórdão recorrido
quanto às matérias suscitadas, o que configuraria
ofensa ao texto constitucional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A existência de afronta ao art. 93, IX, da
Constituição Federal quando se discute a suficiência
da fundamentação das decisões judiciais, com
aplicabilidade do Tema n. 339 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual
é justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário nos termos do art. 1.030, I, , do CPC.
a
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA50393387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:30:43
Código de Controle do Documento: dcd09b1a-54f7-4d07-b386-edfd79b5b045

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra parte da decisão
1.
que negou seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 483):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL. ART. 1.030, I,
, DO CPC. NEGATIVA DE
A
SEGUIMENTO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. MANDADO
DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO JUDICIAL. ATO
COATOR. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. ART. 157,
CAPUT E §1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MATÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL.
OFENSA
REFLEXA
À
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 279 DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO NÃO ADMITIDO.
A parte agravante alega que decisão judicial anulada pelo Superior
Tribunal de Justiça teria sido devidamente fundamentada, aplicando-se o
entendimento firmado no Tema n. 339/STF.
Defende a impossibilidade de anulação do referido julgado, uma vez
que nele teriam sido expostos os fundamentos que ensejaram a decretação da
busca e apreensão domiciliar para a apuração do crime de homicídio
qualificado.
Assevera que a decisão que autorizou a medida cautelar teria
informado o objeto da investigação e do pedido formulado, demonstrando a
presença de fortes indícios do envolvimento dos suspeitos com o delito
noticiado no procedimento, a contemporaneidade dos fatos e a necessidade de
produção da prova para a completa elucidação do crime em apuração, estando
atendida a exigência de motivação prevista no art. 93, IX, da Constituição
Federal.
Argumenta que, ao anular a citada decisão, esta Corte Superior teria
se distanciado do entendimento da Suprema Corte fixado no Tema n. 339.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
É o relatório.
VOTO
2. No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do art. 93, IX, da Constituição Federal.
Documento eletrônico VDA50393387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:30:43
Código de Controle do Documento: dcd09b1a-54f7-4d07-b386-edfd79b5b045

Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3o e 4o).
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao
inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência.
3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos
da decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento
ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados
à repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
, DJe de
.)
23/6/2010
13/8/2010
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao art. 93, IX, da
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram
declinados, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no
acórdão objeto do recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho
do referido julgado (fls. 435-436):
Pretende o agravante seja reformada a decisão agravada, a fim
de que seja restabelecido o acórdão prolatado pelo Tribunal de
origem.
Contudo, a ele não assiste razão.
Afirma o Excelentíssimo Procurador-Geral de Justiça do Estado
de São Paulo que a decisão agravada viola o art. 93, inciso IX,
da Constituição da República, pois dotada de fundamentação
insuficiente.
Causa estranheza, por outro lado, o fato de Sua Excelência ter
despendido 15 laudas para impugnar a decisão agravada, o que
revela que o intuito do dispositivo constitucional acima referido
foi atingido, estando claras as razões de decidir emanadas
desse Juízo.
Nesse contexto, conquanto sucinta e objetiva, a decisão detecta
com clareza a violação constitucional constante da determinação
judicial de busca e apreensão, a qual não utilizou sequer da
técnica
, deixando de individualizar a necessidade
per relationem
Documento eletrônico VDA50393387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:30:43
Código de Controle do Documento: dcd09b1a-54f7-4d07-b386-edfd79b5b045

da medida, a qual poderia ser aplicada em qualquer caso ou
circunstância, o que, agora sim, viola o art. 93, inciso IX, da
Constituição da República.
Reproduzo a decisão questionada:
"[...] Cuida-se de representação da Autoridade Policial pela
decretação da Prisão Temporária de L DA S e M O B DA
S, expedição de Mandado de Busca e Apreensão nas
residências dos investigados, bem como pedido de quebra
de sigilo de dados de eventuais aparelhos que venham a
ser apreendidos. Consta da representação policial que L e
M estão sendo investigados pela suposta prática do
homicídio qualificado em relação à vítima R R F.
O Ministério Público se manifestou favorável aos pleitos.
DECIDO.
Os pedidos da autoridade policial merecem deferimento.
Analisando a prova coligida nos autos, denota-se a
presença de fortes indícios do envolvimento dos
investigados com o delito noticiado neste procedimento.
Ademais, as medidas coercitivas ora requeridas se
mostram imprescindíveis para as investigações, dada a
Além disso, os fatos
gravidade do crime em tese praticado.
são contemporâneos e não se mostra suficiente a
imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Ante
o exposto, havendo indícios da autoria e da materialidade
da prática do delito em pauta, o qual é grave e perturba a
ordem pública, observando o temor que incute nas
pessoas, bem como a necessidade de produção de provas
para completa elucidação dos fatos DELIBERO:
,
[...]
2. Com supedâneo no artigo 240, §1o, alíneas "b", "d", "e",
e "h", do Código de Processo Penal, DETERMINO a
expedição de MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, nas
residências dos investigados, situadas nos seguintes
endereços: L DA S: - Rua São Marcos, no 86, Bairro
Jaraguá, Praia da Enseada, São Sebastião/SP M O B DA
S: - Avenida Vicente Falco, no 640, Casa 02, Vale das
Pedras, Itupeva/SP Ressalto que, por ocasião do
cumprimento do mandado de busca e apreensão, eventual
arrombamento, se necessário, deverá ser realizado com
cautela de modo a minimizar os danos à propriedade
particular. Eventual prisão que possa ocorrer em virtude do
cumprimento desta ordem de busca e apreensão deverá
ser comunicada imediatamente a este juízo, realizando-se
o necessário exame de corpo de delito. Consigno o prazo
de validade de 10 (dez) dias para cabal cumprimento do
mandado de busca e apreensão [...]" (e-STJ, fls. 7-8, grifo
nosso).
A vã tentativa do Tribunal de origem de socorrer a decisão
carente de fundamentação apenas evidencia que o magistrado
de 1a instância falhou na decretação da medida, a qual deve ser
anulada por evidente ofensa aos direitos material e processual.
Verifica-se, portanto, que a matéria invocada pela parte ora agravante
foi expressamente examinada no acórdão impugnado.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
Documento eletrônico VDA50393387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:30:43
Código de Controle do Documento: dcd09b1a-54f7-4d07-b386-edfd79b5b045

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
3.

É como voto.
Documento eletrônico VDA50393387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:30:43
Código de Controle do Documento: dcd09b1a-54f7-4d07-b386-edfd79b5b045

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg no RE no AgRg no RHC 208.769 / SP
Número Registro: 2024/0466274-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15002672320248260626 15024008320248260126 15026467920248260126 21919789520248260000
Sessão Virtual de
a
17/09/2025
23/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg no RE no AgRg
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : L DA S
ADVOGADOS
: WILIAN APARECIDO DA ROCHA LEME - SP459064
HUGO RODRIGUES DE CARVALHO - SP498432
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: L DA S
ADVOGADOS : WILIAN APARECIDO DA ROCHA LEME - SP459064
HUGO RODRIGUES DE CARVALHO - SP498432
TERMO
Documento eletrônico VDA50789642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/09/2025 00:41:49
Código de Controle do Documento: 16ca730b-3260-4d01-9a27-69a8dead8ca9

A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/09/2025
23/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 23 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50789642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/09/2025 00:41:49
Código de Controle do Documento: 16ca730b-3260-4d01-9a27-69a8dead8ca9